Tribunal: TJDFT
Processo: 0743993-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. RESCISÃO UNILATERAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIDADE. ARTIGO 85, PARÁGRAFO 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A rescisão unilateral do plano de saúde pela operadora de plano de saúde orbita em torno do inadimplemento contratual, posto constituir-se em elemento essencial à finalidade do contrato. Dessa forma, não enseja o dever de indenizar por supostos danos morais. Para tanto, ter-se-ia que estar demonstrada a violação, ainda que por via reflexa, de algum direito da personalidade do interessado.
2. Na Ação de Obrigação de Fazer, o valor da causa é meramente estimativo, razão pela qual não pode ser estipulado, isso porque, no custeio de tratamento médico por plano de saúde, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos que não possuem valor econômico delineado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.